Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-42.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010307-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), SILMARA MARIANO - CPF: 032.170.461-45 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), VANILSON MARIANO - CPF: 061.014.081-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA LONGÍNQUA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALM
ENTE CONCEDIDA
.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva de paciente primária, presa há
0
8 meses pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (
13kg
de maconha) e posse ilegal de munição, com audiência de instrução designada apenas para a
gosto de 2025
.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar: (i) a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (
ii
) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
.

III. Razões de decidir
:

1
. A designação de audiência de instrução para data que resultaria em quase
0
1 ano de prisão preventiva, em processo de baixa complexidade e com ré primária, caracteriza excesso de prazo injustificado.

2.
As condições pessoais favoráveis da paciente (prim
ariedade e
residência fixa), somadas
ao comprovado excesso de prazo
, autorizam a substituição da segregação por medidas menos gravosas.

3.
A prisão preventiva deve ser a
última

ratio
das medidas cautelares, sendo cabível sua substituição quando existirem meios menos gravosos de assegurar a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem parcialmente concedida para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento:
"1. Caracteriza constrangimento ilegal a manutenção de prisão preventiva por prazo excessivo e injustificado em processo de baixa complexidade.
2
. É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
e presentes
condições pessoais favoráveis".

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXVIII; CPP,
arts
. 282, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 333.330/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, j. 6.11.2015; HC 771.157/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palhe
iro, 6ª Turma, j. 22.11.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Marinez
Ribeiro Hoffman em favor de
SILMARA MARIANO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1012551-52.2024.8.11.0040, manteve a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, da Lei n. 10.826/03 ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 187647532 – p. 340-352).

Em suas razões, a impetrante alega a existência de

constrangimento ilegal, sustentando que a paciente está presa preventivamente desde o dia 15 de agosto de 2024, portanto há mais de 240 dias sem que tenha sido realizada audiência de instrução, designada apenas para agosto de 2025.

Destaca, ainda, a demora no oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis da paciente, circunstâncias que autorizariam a substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade.

Juntou documentos (Id.
278593867, 278593868, 278593869, 278593870, 278593871, 278593872, 278593873, 278593874, 278593875, 278593876, 278593878, 278593879, 278593881, 278593882, 278593883, 278593884, 278593885, 278593886, 278593887, 278593888, 278593889, 278593890, 278593891, 278593892, 278593893, 278593894, 278593895, 278593897, 278593898, 278593899, 278596850, 278596851, 278596852, 278596853, 278596854, 278596855, 278596857).

Liminar indeferida (Id.
278815392
).

Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, de lavra do d. Procurador
de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
,
é
pela
denegação
da ordem (Id.
280481869
).

É o relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e manteve a segregação cautelar
da paciente
, pela
suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, da Lei n. 10.826/03 ao fundamento da garantia da ordem pública
,
nos termos dos artigos 31
2, do Código de Processo Penal.

O
magistrado destacou que persistem as circunstâncias que fundamentaram o decreto prisional, especialmente em razão dos elementos que caracterizam a gravidade concreta da conduta delitiva, tais como: a quantidade de droga apreendida, consistente em tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 13 (treze) quilos, a apreensão de munição de arma de fogo
calibre .
32, bem como de apetrechos comumente utilizados na prática do tráfico de entorpecentes, como balança de precisão e rádio comunicador (Id. 275004378 – p. 112-119).

No caso dos autos
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito
13/08/2024
,
sendo que
realizada audiência de custódia
foi decretada a sua prisão
preventiva
como forma de garantia da ordem pública. Como se vê do trecho da última decisão,
a
paciente teve o seu pedido de revogação da prisão preventiva
indeferido.

Em 07/02/2025

designou-se
audiência de instrução e julgamento para
15/08/2025.

A paciente alega
já existir excesso de prazo configurado e que a designação de
audiência
para data tão
longínqua
agrava ainda mais a situação, pleiteando a revogação da medida extrema ou a sua substituição por medidas caute
lares diversas da prisão.

Entendo que seu pedido deve ser
a
colhido.

É amplamente reconhecido que a análise da hipótese de excesso de prazo deve ser conduzida à luz do princípio da duração razoável do processo. Compreende-se, contudo, que o transcurso e a extensão do processo não se reduzem a uma mera soma aritmética de prazos. Nesse sentido, torna-se imperativo examinar cada situação específica submetida à apreciação, a fim de identificar as razões que verdadeiramente possam ter contribuído para eventual atraso na condução do processo. Somente após uma avaliação completa desses elementos é que se pode concluir, de forma justa e fundamentada, a existência ou não de um constrangimento ilegal.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Não obstante
o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que
a
paciente está sendo privad
a
de sua liberdade por um período além do razoável, certo
de que
outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso
etc
, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

Assim, considerando que no feito foi decretada a prisão d
a
paciente, este deveria tramitar com prioridade em razão de se tratar de paciente pres
a
, pois é uma garantia fundamental prevista na legislação brasileira aliada à garantia da duração razoável do processo, art. 5º, LXXVIII, da CF/88, que objetiva assegurar a celeridade processual e evitar a indevida prolongação da privação de liberdade sem uma resposta judicial definitiva, porém o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável.

Essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Estes devem ser os vetores de análise do caso.

Embora haja pluralidade de partes não há complexidade no feito a demandar prazo maior que o regular
à
sua tramitação, não se trata de investigação que demanda a realização de
perícias
de longa duração ou a oitiva de um número grande de testemunhas
, tratando-se
,
assim
,
de caso de baixa ou regular complexidade de tramitação.

É de se ressaltar que a demora no julgamento do feito se dá
exclusivamente
em relação à designação de audiência apenas para agosto
de 2025
,
embora
a
paciente já registr
e

08
(
oito
) meses de segregação cautelar, sendo que at
é a realização da audiência designada
a

paciente já
teria
completado quase
0
1 ano de
segregação, o que, a princípio, mostra-se desarrazoado
.

Não fosse isso, n
ão obstante o indeferimento da liminar, a análise detalhada em sede de mérito revela que a prisão preventiva d
a
paciente deve ser revista, uma vez que os elementos constantes nos autos evidenciam condições pessoais favoráveis que, embora não sejam garantias absolutas ao direito de liberdade, devem ser sopesadas conjuntamente com a inexistência de fundamentos concretos a justificar a necessidade da custódia
cautelar.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Conforme
bem ressaltado pela defesa,
a
paciente é primári
a
,
não ostentando qualquer registro de execução penal em seu desfavor,
além de possuir residência
e ocupação lícita, fatores que,
como dito,
não
são
requisitos objetivos para a concessão da liberdade provisória,
mas
, em uma análise de mérito,

devem ser ponderados na análise da necessidade da prisão preventiva, em observância ao princípio da proporcionalidade.

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como as Cortes Superiores, já decidiu
em inúmeros casos similares pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, quando não evidenciado concretamente o risco de reiteração criminosa ou de frustração da aplicação da lei penal:

Direito processual penal.
Habeas C
orpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação inidônea.
Ausência
de
periculum
libertatis
demonstrado. Substituição por medidas cautelares alternativas.
Ordem
parcialmente
concedida
(...).

8. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas.

Tese de julgamento:
“
(i). A prisão preventiva deve estar
fundamentada em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da medida
, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito para justificar sua
decretação ou manutenção.
(
ii
). Quando ausentes elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, ou que essas podem ser preservadas de modo menos gravoso, impõe-se a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas previstas no art.
319 do Código de Processo Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
arts
. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 186.421, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.05.2020; STJ, HC n. 598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.02.2021.

(N.U 1033281-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/
2025
)
(grifos meus)
.

A
inda que os autos contenham elementos indicativos da suposta comercialização de entorpecentes pela paciente, tais indícios mostram-se insuficientes, por si sós, para justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante de seus predicados pessoais favoráveis e do excesso de prazo já configurado,
agravado pela
designação da audiência de instrução e julgamento apenas para o mês de agosto de 2025.

Por ora, a mera suspeita ou presunção
de uma eventual responsabilidade d
a ré
com a venda de entorpecentes
não se revela suficiente para caracterizar alta periculosidade, ainda mais quando, como demonstrado,
a
paciente
é primária
. Tal contexto fragiliza o argumento de risco concreto à ordem pública e reforça a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme o exposto
,
repiso,
a
paciente é primári
a
e
juntou documentos que comprovam que possui

residência
fixa
, sendo assim
as

condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada
a
possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e
suficie
ntes aos fins a que se propõem.

(HC 333.330/SP -Relator: Min. Jorge
Mussi
– 6.11.
2015
).

Com
efeito
dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

(...)

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Em contexto análogo, este Sodalício já reconheceu a desproporcionalidade da medida
segregatória
em crime de tráfico de drogas, considerando justamente os predicados pessoais favoráveis do paciente para determinar a revogação da prisão preventiva.

Vejamos:

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS
E RECEPTAÇÃO -
DECRETO PREVENTIVO NA ORIGEM PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA E
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADOS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM MERAS CONJECTURAS - PREDICADOS PESSOAIS EXISTENTES - PACIENTE SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS - MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP SUFICIENTE AO CASO
- PEDIDO PROCEDENTE,
ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR
MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
- LIMINAR CONFIRMADA - ORDEM CONCEDIDA. A privação da liberdade antes da sentença definitiva é medida de exceção, só podendo ser admitida mediante comprovada necessidade, segundo o previsto na lei processual penal. Assim,
a decisão que decreta ou mantém a prisão cautelar deve ser fundamentada, apontando, no caso concreto, os motivos pelos quais se entende presentes quaisquer das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao passo que, não se vislumbrando na decisão a indicação de motivos idôneos à prisão, impõe-se a concessão da ordem
.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, quando restar demonstrada a desproporcionalidade, fazendo-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do art. 319 do CPP
. (N.U 1013848-30.2018.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 13/02/201
9,
Publicado
no DJE 19/02/
2019
)
(grifos meus).

Ademais, embora a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada
, principalmente, pela
quantidade de drogas apreendidas
,
possa justificar o decreto prisional, tal fundamento, de forma isolada, não se revela suficiente para a manutenção da prisão preventiva, especialmente
quando

se trata de paciente primária e do
comprovado excesso d
e prazo para julgamento do feito.

Nessa esteira d
e pensar:

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ) (RHC n.
62 .
783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015,
DJe
8/9/2015). 3. Excesso de prazo caracterizado.
O tempo de prisão preventiva do agravado (
8
meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de
processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a causas atribuíveis à defesa. 4. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal. 5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de reforma. 6. Agravo regimental conhecido e não provido
. (STJ -
AgRg
no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2021) (grifos meus).

Repiso que, apesar de já ter sido designada a audiência de instrução e julgamento, a paciente encontra-se segregada cautelarmente há mais de oito meses, sem que sequer tenha sido ouvida em juízo. Tal circunstância evidencia a morosidade na formação da culpa e reforça o caráter desproporcional da manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da ausência de justificativa idônea para a dilação do feito, o que transborda os limites do razoável e configura constrangimento ilegal, à luz do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, conforme amplamente reconhecido e estabelecido pela legislação processual penal brasileira, os processos em que figure réu preso devem tramitar com absoluta prioridade em relação aos demais. Nesse cenário, impõe-se ao juízo processante o dever de gerenciar sua pauta de forma diligente, priorizando os feitos que envolvam réus segregados há mais tempo, a fim de assegurar a celeridade e efetividade da instrução criminal, bem como de evitar que a prisão preventiva se transforme em pena antecipada.

Diante deste cenário, e
ntendo, portanto
,
que no caso em tela a imposição das cautelares diversas da prisão se
revelam
suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de
medidas cautelares pessoais, o J
uiz
deve sempre
que possível
optar pelas menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

A propósito, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

(...) a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do paciente. É que se está
diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade de droga que, embora justifique a atuação cautelar estatal, autoriza a imposição de cautela menos severa
(...)
(
Habeas Corpus
n. 771.157/MG, relatado pelo Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.11./2022,
DJe
de 25.11.2022) (grifos meus)
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva d
a
paciente, pois ausentes
as
circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade dest
a
para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização
, bem como também reconheço o excesso de prazo para tramitação de
açã
o
penal
que conta com réu preso, de baixa ou regular
complexidade
.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Gro
sso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Ante o exposto,
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de

SILMARA MARIANO
, para fins de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(artigo319,doCPP), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I)
Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP;

II)

Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas na origem, para informar e justificar suas atividades;

II
I
) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;

I
V
) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Seja a paciente intimada que a prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício nos termos do art. 282, §§ 4º e 5º, do CPP.

COMUNIQUE-SE
o Juízo de origem para
que adote as medidas necessárias para
expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025